Tribunal: CARF
Processo: 13839.722764/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722764/2015-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.048 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
VIPY INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
REGULARIZAÇÃO.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Deve ser mantida a exclusão, Simples Nacional, da empresa que possua
débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal que, cientificada do Ato Declaratório
Executivo de exclusão, não promove a regularização no prazo de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722764/2015-33
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722764/2015-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-71.842,
proferido pela 4a Turma da DRJ/Brasília/DF, na sessão de 18 de agosto de 2016, que rejeitou a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo - ADE, que
excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da constatação da existência de débitos sem a
exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPETÊNCIA REGIMENTAL DAS
DRJs PARA APRECIAÇÃO.
Foge à área de competência regimental das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento a apreciação de pedidos de parcelamento.
De acordo com o acórdão recorrido, a contribuinte, depois de ter sido intimada
eletronicamente do Ato Declaratório de Exclusão, com efeitos a partir de 11/11/2015, apresentou
manifestação de inconformidade no qual alegou, em síntese:
[...]
Na peça de defesa apresentada os patronos da empresa, inicialmente, suscitam a
tempestividade da manifestação.
Na seqüência, fazem uma cronologia dos fatos relativos à tributação da litigante pelo
Simples Nacional, para defenderem que “faz-se necessário a concessão do
PARCELAMENTO ORDINÁRIO” dos débitos de Simples Nacional da empresa.
No mérito, em síntese, os causídicos protestam pela legalidade do parcelamento de
todos os débitos relativos ao regime do Simples Nacional e, alternativamente, reclamam
pelo parcelamento dos débitos de Simples Nacional que sejam de competência privativa
da União e de recolher, à vista, somente os tributos do Simples Nacional de
competência dos Estados e Municípios.
Citam jurisprudência judicial como argumento do que defendem.
Por fim, requerem que todas as intimações/publicações exaradas no feito, por meio da
Imprensa Oficial ou por meio eletrônico, sejam expedidas em nome dos advogados
signatários da peça de defesa.
A 4a Turma da DRJ/BSB considerou improcedente a manifestação, por não ser
competência regimental da DRJ a apreciação de pedidos de parcelamento e, diante da não
regularização dos débitos no prazo legal, manteve o ato de exclusão.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722764/2015-33

Cientificada da decisão em 27/09/2011 (AR, fl. 78), a recorrente interpôs recurso
voluntário (fls. 80/97) em 26/10/2016 (Termo de Solicitação de Juntada, fl. 79), no qual, em
síntese, reitera a necessidade de deferimento do pedido de parcelamento dos débitos,
apresentadas à DRJ e invoca a aplicação dos princípios da isonomia, razoabilidade e necessidade
de atendimento ao art. 179 da CF/1988.
Ao final requer o provimento do recurso, mediante o deferimento do parcelamento
requerido, e reitera o pedido de que todas as intimações sejam em nome de seus patronos.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722764/2015-33

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais. Assim,
dele conheço.
A recorrente reitera em seu recurso os argumentos trazidos na impugnação que se
constituem, essencialmente, no direito ao parcelamento dos débitos pendentes a que se referem o
ADE.
Não obstante, a requerente não apresentou, no prazo de 30 dias da ciência do
ADE, o pedido de parcelamento à autoridade administrativa competente perante à Receita
Federal, limitando-se a invocar o direito e necessidade do parcelamento perante a DRJ.
A turma da DRJ analisando o sobre o referido pedido demonstrou que falece
competência regimental àquele órgão julgador para tanto. Apontou, ainda, que a recorrente tinha
o prazo até 11/11/2015 para regularizar os débitos junto à RFB, mas não o fez, conforme
demonstram os extratos de consulta do Simples Nacional, conforme se colhe do acórdão
recorrido, verbis:
[...]
Conforme telas de fls. 51 a 53, extraídas dos sistema SIVEX – Sistema de Vedações e
Exclusões do Simples Nacional, foi confirmada a exclusão da empresa litigante do
Simples Nacional a partir de 01 de janeiro de 2016 em virtude de, após o prazo para
regularização das pendências, ainda remanescerem débitos de SIMPLES NACIONAL
apontados no ADE DRF/JUN no 1741230 de fl. 70, referente aos períodos de apurações
01/2012 a 04/2012, 06/2012 a 12/2012, 01/2013 a 12/2013, 01/2014 a 12/2014 e,
01/2015 a 06/2015.
Pelas telas de fls. 54 a 68, retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que na data da consulta realizada em 06/06/2016, portanto
bem após a data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em
questão regularizar suas pendências, esses débitos de SIMPLES NACIONAL
motivadores do ato de exclusão encontravam-se ainda em aberto, na situação de
devedores.
Em face da vasta abordagem dos patronos da requerente no que se refere a uma
possibilidade de parcelamento dos débitos, esclarece-se que de acordo com o artigo 233
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n 203, de 14 de maio de 2012, a competência do presente órgão de julgamento se
restringe a julgar, em primeira instância, de processos administrativos fiscais (art. 233):
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722764/2015-33

I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas
comerciais; e IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos
Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
§1o O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em razão de
descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado pela DRJ
competente para o julgamento de litígios que envolvam o correspondente tributo.
§2o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento de pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de compensação,
será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
tributo ao qual o crédito se refere.
§ 3o Às DRJ compete, ainda, promover a educação fiscal.
(...)
Nesse sentido, consoante essas disposições, foge completamente à área de competência
das Delegacias de Julgamentos da Receita Federal do Brasil a análise de eventuais
pedidos de parcelamento.
Esclarece-se, também, que as ementas de acórdãos da jurisprudência judicial trazidas à
colação não constituem normas complementares da legislação tributária, tampouco
vincula a administração tributária, pois inexiste lei que lhe confira a efetividade de
caráter normativo.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, deverá a autoridade administrativa e ao julgador administrativo,
cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado nos atos legais e normativos
vigentes, não lhe sendo permitindo a utilização de discricionariedade.
Assim, uma vez que os débitos relacionados no ADE DRF/JUN no 1741230 de fl. 70
não foram devidamente regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da regular
ciência do ato de exclusão, correta a retirada da empresa da sistemática de apuração
pelo Simples Nacional.
Com efeito, a recorrente ao invés de providenciar a regularização dos seus
débitos, mediante o pedido de parcelamento junto à unidade da Receita Federal de sua
circunscrição, o que cancelaria automaticamente o Ato Declaratório Executivo, nos termos do
seu art. 4o, limitou-se a defender a necessidade e possibilidade do deferimento do parcelamento e
a requerê-lo perante o órgão julgador, sabidamente incompetente para tanto.
Assim, permaneceram irregulares os débitos pendentes, após transcorrido o prazo
de 30 dias que a lei permite a sua regularização.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.048 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.722764/2015-33

Também inexiste qualquer violação ao que dispõe o art. 179 da CF/19881, posto
que a lei definirá o tratamento favorecido a ser concedido pelos entes federados às micro e
pequenas empresas. E, uma das condições estabelecidas na LC. no 123/2006, que instituiu o
regime é o de a empresa não ter débitos perante a Fazenda Pública ou INSS, sem exigibilidade
suspensa, conforme dispôs em seu estabelece nose art. 17, inc. V, verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Desta feita, deve ser mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.
No que concerne ao pedido de intimação em nome dos patronos da recorrente,
aplica-se a Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de
pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação
de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas
por meio de lei.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital